Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-83.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-83.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA, CRISTIANO LEONARDO DE SOUZA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. TABELA DE INDENIZAÇÕES. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 E DA SÚMULA 474 DO STJ. REPERCUSSÃO RESIDUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PERCENTUAL BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERÁ-LA COMO PERCENTUAL TOTAL DE INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indenização do seguro DPVAT nos casos de invalidez permanente parcial incompleta deve ser fixada de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/09, aplicando-se os percentuais ali estabelecidos de forma proporcional ao grau de invalidez apurado, nos termos da Súmula 474 do STJ.

2.

O laudo pericial atestou que o Apelante sofreu fratura de 3 costelas com repercussão residual de 10%, o que enseja o enquadramento no percentual básico de 25% previsto na tabela legal, com posterior redução proporcional à repercussão.

3.

Não há amparo jurídico para considerar o percentual de repercussão residual como grau total de invalidez, ignorando o percentual básico referente à perda anatômica ou funcional. A repercussão deve incidir sobre o percentual previsto na tabela, e não substituí-lo.

4.

Sentença que aplicou corretamente a legislação de regência e os parâmetros da tabela de indenizações do DPVAT, não merecendo reforma.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000738-83.2015.8.05.0041
, em que figuram como parte apelante
JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS
e como apeladas
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora